Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705264-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Gustavo Beraldo Fabrício Embargada: Adriana Jansen Alencar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Beraldo Fabrício contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada (Id. 76937911). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator